Tribunal: TJMT
Processo: 1031711-31.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1031711-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CORREGEDOR-AUXILIAR DA CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA DELEGADO DE POLÍCIA. CONCESSÃO DA ORDEM COM BASE EM IDENTIDADE FÁTICA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR COM AÇÃO PENAL TRANCADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM
HABEAS CORPUS
. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSAS EQUIVOCADAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Delegado de Polícia Civil, declarou a nulidade da Sindicância Administrativa nº 08/2022, instaurada por suposta infração funcional, determinando seu imediato trancamento por ausência de justa causa, com fundamento em decisão penal que teria reconhecido a atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão penal proferida no
Habeas Corpus
nº 1003654-29.2022.8.11.0000 repercute diretamente na esfera administrativa a ponto de impedir a instauração ou prosseguimento da sindicância disciplinar; (ii) definir se a sentença concessiva da segurança incorreu em vício de fundamentação ao basear-se em premissas fáticas equivocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença baseia-se em premissa equivocada ao considerar que os fatos apurados na esfera administrativa são os mesmos que motivaram a ação penal trancada por
habeas corpus
, quando, na realidade, trata-se de condutas distintas – uma referente a declarações públicas, outra à negativa de identificação de servidor no curso de apuração interna.

4.

A decisão penal que trancou a ação penal foi posteriormente cassada pelo Superior Tribunal de Justiça, invalidando a fundamentação central da sentença de concessão da segurança, a qual já não mais subsistia à época de seu proferimento.

5.

A sentença recorrida incorre em vício de fundamentação, nos termos do art. 489, II, do CPC, por adotar premissas fáticas equivocadas e desatualizadas, ensejando sua nulidade.

6.

O reexame necessário não se presta ao julgamento do mérito do mandado de segurança, devendo os autos retornar ao juízo de origem para nova apreciação, à luz da distinção entre as esferas penal e administrativa e com base nas provas e argumentos efetivamente constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada em reexame necessário. Recurso do Estado de Mato Grosso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que concede segurança com fundamento em identidade inexistente entre fatos apurados nas esferas penal e administrativa e em decisão penal posteriormente cassada incorre em vício de fundamentação e deve ser anulada.

2.

A distinção entre as esferas penal e administrativa exige análise autônoma da justa causa para o processo disciplinar, especialmente quando não há decisão penal transitada em julgado com força vinculante.

3.

O reexame necessário permite a correção de sentença nula por
error in judicando
, assegurando novo julgamento pelo juízo de origem com base nos elementos processuais efetivamente válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 489, II; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; LC/MT nº 407/2010, art. 219, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2039948/MT; TJMT, HC nº 1003654-29.2022.8.11.0000; TJ-CE, AC nº 0108101-28.2019.8.06.0001, Rel. Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 26.04.2023; TJ-GO, Apelação / Reexame Necessário nº 0135806-33.2019.8.09.0032, Rel. Des.ª Maria das Graças Carneiro Requi, j. 22.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no Mandado de Segurança nº 1031711-31.2022.8.11.0041, impetrado por
Flávio Henrique Stringueta
,

concedeu a segurança para declarar a nulidade da Sindicância Administrativa nº 08/2022 e determinar seu imediato trancamento por ausência de justa causa (id. 322182909).

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que não houve qualquer irregularidade no ato de instauração da Sindicância nº 08/2022, pois foram obedecidas todas as disposições da LC Estadual nº 407/2010.

Argumenta que a sindicância não foi instaurada apenas pela recusa do apelado em informar o nome do responsável por divulgar as mensagens, mas também por sua conduta ao interpelar um colega de profissão de forma desrespeitosa, imputando-lhe fatos inverídicos e ofendendo sua honra subjetiva.

Aduz, ainda, que outra conduta do impetrante está sendo apurada pela Corregedoria da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pois o mesmo, para enaltecer seu grupo de atuação, denegria outras unidades da Polícia Civil, provocando animosidade e atentando contra a 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá, referindo-se a ela como "indesejável".

Alega que a sentença acabou por se imiscuir indevidamente na atividade administrativa ao invadir o mérito do ato administrativo, fazendo juízo de valor sobre a conduta, colocando em xeque a harmonia dos poderes e desafiando o postulado da separação dos poderes nos termos do art. 2º da CF/88.

Sustenta, ademais, que o apelado foi absolvido por atipicidade da conduta, e não por inexistência do fato ou negativa de autoria, não havendo que se falar, portanto, em reflexo da decisão penal na esfera administrativa em razão da independência entre as instâncias.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida e denegada a segurança (id. 322182912).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença está em consonância com o entendimento do STJ, dos Tribunais pátrios e do CNJ. Defende que, uma vez reconhecido na sentença que a absolvição se deu por atipicidade da conduta e exercício regular da liberdade de expressão, a instância administrativa deve se submeter ao referido conteúdo decisório, impedindo-se qualquer tentativa de responsabilização disciplinar pelo fato (id. 322182915).

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 326935850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, Flávio Henrique Stringueta, Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, impetrou mandado de segurança contra ato do Corregedor-Auxiliar da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na instauração da Sindicância Administrativa nº 08/2022, por meio da Portaria nº 2022.10.7439, de 12/05/2022, cujo objeto era apurar possível infração funcional decorrente da negativa do impetrante em revelar o nome do servidor que teria veiculado mensagens críticas a outros integrantes da instituição, em grupo restrito de aplicativo de mensagens.

Consta da petição inicial que, em 12/05/2020, o impetrante, então Delegado Titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), encaminhou ofício à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil, noticiando possíveis infrações disciplinares cometidas pelo Delegado de Polícia Fabiano Pitoscia e pelo Investigador Leandro Matias Garcia. Conforme relatado, o Investigador Rafael Benetty Poffo havia publicado uma manifestação crítica sobre a GCCO, a qual foi repostada no grupo de WhatsApp da DERF, chefiada pelo Delegado Pitoscia. A partir daí, o Investigador Leandro Matias Garcia teria proferido comentários ofensivos sobre a postagem, cujo conteúdo chegou ao conhecimento do impetrante por intermédio de terceiros.

A Corregedoria instaurou, então, a Verificação Preliminar nº 225.0.2020.203 – VP 141/2020, e, no bojo desse procedimento, determinou-se que o impetrante identificasse e informasse o nome do servidor responsável pela veiculação da mensagem. O impetrante, contudo, recusou-se a atender a ordem, alegando que não poderia fazê-lo em respeito ao sigilo da fonte que deve ser resguardado pelos policiais civis, bem como por temer a configuração dos crimes previstos nos artigos 154 e 325 do Código Penal, referentes, respectivamente, à violação de segredo profissional e à violação de sigilo funcional.

O silêncio do impetrante foi interpretado como infração funcional, o que motivou a instauração da Sindicância Administrativa nº 08/2022.

Alegou o impetrante, entretanto, a inexistência de justa causa para a abertura do procedimento disciplinar, argumentando que sua conduta esteve amparada pelo dever de lealdade funcional previsto no art. 219, VIII, da Lei Complementar nº 407/2010. Sustentou, ainda, que, ao se recusar a indicar o servidor, atuou sob amparo jurídico, a fim de evitar responsabilização penal.

O juízo de primeiro grau deferiu liminar para suspender a tramitação da Sindicância Administrativa nº 08/2022 e, ao final, proferiu sentença concedendo a segurança, declarando a nulidade do referido procedimento disciplinar. Fundamentou sua decisão no entendimento de que, a despeito da independência entre as instâncias, o reconhecimento de atipicidade da conduta no âmbito penal também repercute na esfera administrativa e que, no caso concreto, não haveria justa causa para o prosseguimento do procedimento disciplinar em razão da decisão penal proferida pela Terceira Câmara Criminal do TJMT, que, no
Habeas Corpus
nº 1003654-29.2022.8.11.0000, teria trancado a Ação Penal nº 1005213-26.2021.8.11.0042, também ajuizada em desfavor do impetrante, por atipicidade da mesma conduta apurada na sindicância, com trânsito em julgado.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando a legalidade do ato administrativo e a inexistência de vinculação entre as esferas penal e administrativa quando a sentença penal reconhece a atipicidade da conduta, com fundamento na autonomia das instâncias.

Além disso, a sentença foi submetida a reexame necessário, em razão do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Após analisar detidamente os autos, verifico que a sentença deve ser retificada.

Como se extrai dos autos, a sentença recorrida concedeu a segurança pretendida pelo impetrante-apelado, ao fundamento de que: a) o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento no sentido de que a decisão penal transitada em julgado que reconhece a inexistência do fato, negativa de autoria ou atipicidade da conduta repercute na esfera administrativa, obstando a continuidade do processo disciplinar; e b) a sindicância instaurada contra o apelado apura os mesmos fatos debatidos na Ação Penal nº 1005213-26.2021.8.11.0042, cujo andamento foi trancado nos autos do
Habeas Corpus
nº 1003654-29.2022.8.11.0000, por decisão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento da atipicidade da conduta e exercício regular da liberdade de expressão.

Todavia, em análise aos autos e à ação penal trancada pelo
Habeas Corpus
nº 1003654-29.2022.8.11.0000, entendo que o douto magistrado partiu de premissas equivocadas, o que impõe a desconstituição da sentença por ele proferida por vício na fundamentação.

Com efeito, a sentença ora recorrida concedeu a segurança com fundamento na suposta inexistência de justa causa para a instauração da Sindicância Administrativa nº 08/2022, por considerar que os fatos apurados na via administrativa já teriam sido objeto de análise na esfera penal, a qual teria reconhecido a atipicidade da conduta do impetrante, com trânsito em julgado.

Ocorre que tal premissa não se sustenta diante dos documentos que instruem os autos. A ação penal que embasou a sentença – a de nº 1005213-26.2021.8.11.0042 – diz respeito a fatos absolutamente diversos daqueles que motivaram a instauração da sindicância administrativa. A imputação penal tratava de declarações públicas do impetrante em artigo jornalístico publicado na Gazeta Digital e em outros veículos de imprensa, que teriam ofendido, em tese, a honra de membros do Ministério Público. Já a sindicância instaurada no âmbito da Corregedoria da Polícia Judiciária Civil tem como objeto a suposta negativa do impetrante em identificar servidor envolvido na divulgação de mensagens em grupo restrito de aplicativo de mensagens, no contexto de apuração disciplinar interna.

Trata-se, pois, de fatos distintos, sem qualquer identidade objetiva ou subjetiva que autorizasse a vinculação automática entre a decisão penal e a apuração disciplinar. A sentença, ao não proceder à análise dessa diferença essencial, incorreu em erro de premissa fática, comprometendo a integridade da fundamentação exigida pelo art. 489, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, outro ponto relevante foi igualmente desconsiderado pela sentença recorrida. A decisão proferida no
Habeas Corpus
nº 1003654-29.2022.8.11.0000, que havia trancado a referida ação penal, foi posteriormente
reformada
pelo Superior Tribunal de Justiça, que
cassou o acórdão concessivo do
habeas corpus
e determinou o regular prosseguimento da persecução penal (AgRg no REsp nº 2039948/MT). Essa modificação, ocorrida em 30/08/2023 e, portanto, anterior ao julgamento da segurança (01/06/2025), inviabilizava o uso da decisão penal como fundamento para o reconhecimento da ausência de justa causa na via administrativa.

Portanto, verifica-se que a sentença baseou-se em duas premissas incorretas: primeiro, a falsa identidade entre os fatos da ação penal e da sindicância; segundo, a existência de um título judicial penal que já havia sido invalidado por decisão superveniente da instância superior. Ambas as premissas, ao comporem a
ratio decidendi
da sentença, revelam
vício de fundamentação
, tornando a decisão judicial incompatível com os elementos efetivamente constantes nos autos.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO QUE PARTIU DE PREMISSAS EQUIVOCADAS. NARRATIVA DISTINTA E PROVAS ESTRANHAS AO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de Recurso Apelatório interposto contra sentença de improcedência do pedido autoral nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido autoral ao fundamento de que a demandante não produziu prova mínima do seu direito . Entretanto, da detida análise, verifica-se que o julgado se baseou em premissas totalmente equivocadas, valendo-se de fatos e documentos totalmente estranhos aos pressentes autos. 3. É cediço que a fundamentação é requisito essencial da sentença, consoante dispõe o artigo 489, II, do CPC, na medida em que permite o controle do órgão jurisdicional pelas partes, bem como confere legitimidade à decisão judicial. 4 . Não é apenas a decisão completamente destituída de fundamentação que se considera inválida, mas também aquela que não examina adequadamente as questões de fato e direito postas pelas partes, ou mesmo quando adota premissa equivocada. Precedentes. 5. Portanto, tendo a sentença sido proferida baseando-se em premissa equivocada, incorreu em nulidade por vício de fundamentação, devendo ser declarada nula e cassada, com a determinação de baixa dos autos ao Juízo de origem, para nova seja prolatada observando-se as circunstâncias fáticas da lide e as provas produzidas . 6. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Recurso prejudicado ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em instalar de ofício preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, cassando o decisum apelado, tendo o recurso interposto por prejudicado, nos termos do voto da Relatora”.
(TJ-CE - AC: 01081012820198060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIREITOS DE SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR BASEADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA . ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. Não tendo o magistrado singular apreciado regularmente os fatos processuais, partindo de premissa fática equivocada (error in judicando), impõe-se a cassação do decisum, para que o processo retorne à origem para seu normal processamento com a prolação de uma nova sentença. REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO . RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO”.
(TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 01358063320198090032, Relator.: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 22/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020)

Por outro lado, não compete, nesta instância, julgar o mérito do mandado de segurança, especialmente no que tange à análise da justa causa ou da legalidade material do ato administrativo disciplinar. Tal exame, no devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ser realizado pelo juízo de origem, à luz das provas constantes dos autos e dos fundamentos invocados pelas partes, sem o condicionamento a decisões equivocadamente interpretadas ou já superadas.

Diante disso, impõe-se a
anulação da sentença
, a fim de que outra seja proferida com base em fundamentação compatível com o conteúdo dos autos e com a realidade processual atualizada, especialmente quanto à distinção entre as esferas penal e administrativa e à inexistência de decisão penal transitada em julgado que possa interferir na análise da legalidade do ato administrativo impugnado.

Ante o exposto,
em reexame necessário, anulo a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, com observância das circunstâncias fáticas corretamente delineadas nos autos e com fundamento compatível com os elementos constantes do processo, afastadas as premissas equivocadas que viciaram a sentença ora anulada. Recurso do Estado de Mato Grosso prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025